Tribunal: TJMMG
Processo: 2000005-29.2021.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CONGRUÊNCIA COM A DENÚNCIA - DENÚNCIA SATISFATÓRIA, COM DESCRIÇÃO OBJETIVA DOS FATOS - POSSIBILIDADE DE AMPLA DEFESA PELO RÉU - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PROVAS APTAS A EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO - PENA CORRETAMENTE ESTABELECIDA, OBSERVADOS OS DITAMES LEGAIS - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000005-29.2021.9.13.0002 Referência: Processo eproc n. 2000829-22.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 29/11/2022 Publicação: 06/12/2022 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CONGRUÊNCIA COM A DENÚNCIA – DENÚNCIA SATISFATÓRIA, COM DESCRIÇÃO OBJETIVA DOS FATOS – POSSIBILIDADE DE AMPLA DEFESA PELO RÉU – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVAS APTAS A EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO – PENA CORRETAMENTE ESTABELECIDA, OBSERVADOS OS DITAMES LEGAIS – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Daniel Josias Ribeiro Camelo e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em passar pela preliminar levantada pela defesa de ausência de congruência entre a acusação e a sentença, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que ficou na preliminar. Por unanimidade, acordam os desembargadores em passar pela segunda preliminar levantada pela defesa em plenário. E, no mérito, por maioria, acordam em negar provimento ao recurso de apelação do réu Daniel Josias Ribeiro Camelo, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão a Rocha, que deu provimento ao recurso, para absolver o apelante por insuficiência de provas, nos termos da alínea “e” do artigo 439 do CPPM. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por Daniel Josias Ribeiro Camelo contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 02 (dois) anos. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, Evento 02, aduzindo o seguinte: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Extrai-se do caderno investigatório que, na data acima mencionada, o denunciado, Cap. BM Daniel, fez o denunciado, Cb. BM Helbert, inserir no REDS nº 2014-021881620-001, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Consta, ainda, que, no dia 01 de setembro de 2020, os denunciados, Cb. BM Helbert e Cap. BM Ricardo, quando de suas oitivas, negaram e/ou calaram a verdade sobre terem redigido e recebido o citado REDS, sendo que nele constam os dados dos referidos denunciados. Consta do caderno investigatório que, na fatídica data, o Cap. BM Daniel, fez o denunciado, Cb. BM Helber, inserir no REDS nº 2014. 021881620- 001, cuja descrição é evento de defesa social (fls.145/147 – Peças IMP 6), que os militares se deslocaram até a Igreja Congregação Cristã no Brasil, no Bairro Esperança, Governador Valadares/MG, com a finalidade de obter a ata de reunião realizada em agosto de 2013, na qual participaram os presbíteros Antônio de Paula e João Batista Lisboa, o denunciado, Cap. BM Daniel e as irmãs Fabiana Teixeira Lisboa e Tatiana Teixeira da Silva, sendo esta última, ex esposa do Cap. BM Daniel. Extrai-se do REDS supra, que no desenrolar desta reunião, as Sras. Tatiana e Fabiana teriam afirmado que sofreram abuso sexual praticado pelo pai de ambas, Sr. Antônio José da Silva, quando eram crianças, tendo elas chegado a fazer tratamento psiquiátrico devido às sequelas trazidas pelo abuso sexual sofrido. No entanto, nota-se que não houve a inserção de nenhum histórico relativo ao empenho administrativo para cumprimento de diligências afetas ao Corpo de Bombeiros Militar, mas, pelo contrário, as informações contidas no documento público guardam relação com informações pessoais do Sr. Antônio e de suas filhas, sras. Tatiana e Fabiana, com a clara finalidade de se valer da fé pública do REDS e utilizá-lo em processo de guarda de menores, filhas do denunciado, Cap. BM Daniel, com Tatiana. Outrossim, cabe evidenciar que, foram inseridas informações contendo acusações de pedofilia contra o ofendido, as quais jamais foram comprovadas, sendo, inclusive, negadas posteriormente pelas supostas vítimas (fls. 97/101). Dessume-se dos dados constantes no REDS, que o digitador/relator do citado documento foi o denunciado, Cb. BM Helbert, não obstante, no dia 01/09/2020, quando da sua oitiva, ter afirmado que não se recorda de ter regido tal documento (151/153 – Peças IPM 6). Na mesma perspectiva, foi o depoimento do Cap.BM Ricardo, que, durante sua oitiva, na condição de testemunha, no dia 01/09/2020, negou que tenha sido o recebedor do REDS supra, quando dele constam inequivocamente os seus dados funcionais, necessários para o acesso ao sistema e que devem estar, para login, associados à sua senha, que deve ser pessoal e intransferível, nos termos do que preconiza o item 1.3.8.1 da Diretriz Integrada de Ações e Operações do Sistema de Defesa Social de MG, onde trata do perfil de acesso de usuário ao REDS (fls. 156/157 – Peças IMP 6). [...] A denúncia foi recebida no dia 07 de janeiro de 2021 (Evento 01). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na fase instrutória, foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, bem como o acusado, por meio de recurso audiovisual. Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 312 do CPM. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu, alegando fragilidade e insuficiência de provas aptas a sustentar um édito condenatório, requerendo, portanto, sua absolvição, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Conselho Especial de Justiça da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (2ª AJME) julgou procedente a denúncia, para condenar o réu pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), impondo-lhe a pena total de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, com direito à suspensão condicional da pena. Votou vencido o juiz militar Maj BM Ramon Leroy, que fixou a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão. A sentença encontra-se colacionada no Evento 245 dos autos. Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação (Evento 287 – MANI2), pugnando, em preliminar, pela nulidade da sentença, em razão de inovação da tese acusatória na decisão, com modificação dos fatos. No mérito, requer a reforma total da sentença, para absolver o réu, nos termos do art. 439, alínea “e,” do CPPM, ou, em pior hipótese, para que seja reduzida a pena, com a reanálise da dosimetria. O Ministério Público, apelado, apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pela manutenção da sentença condenatória. A eminente procuradora de justiça, em manifestação no Evento 06, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, com a rejeição da preliminar e a manutenção da condenação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por Daniel Josias Ribeiro Camelo contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar (CPM), impondo-lhe a pena total de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo de 02 (dois) anos. Eminentes desembargadores, esta ação, assim como o recurso em análise, não apresentam dificuldades à solução, uma vez que o acervo probatório é inquestionável em relação à autoria, à materialidade, e também às circunstâncias que permeiam o fato delitivo, dada a coerência e a harmonia entre os diversos depoimentos colhidos na instrução. Antes de adentrar no mérito, cumpre decidir a preliminar arguida pelo apelante, como segue: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Preliminar – Ausência de correlação entre a denúncia e o julgamento O apelante, em resumo, vejam vossas excelências, afirma que o julgamento não guardou pertinência com a denúncia apresentada, pois a inicial acusatória descrevia que o militar apelante teria feito o Cb BM Helbert Lacerda inserir no REDS n. 2014-021881620-001 declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. No entanto, continua o apelante, no julgamento, o Conselho Especial de Justiça considerou ter sido ele mesmo, apelante, a pessoa que lavrou o referido REDS. A preliminar, com todo o respeito, é absolutamente desprovida de qualquer suporte jurídico. Houve a falsidade, e alguém inseriu no REDS, documento público, uma declaração falsa ou diversa, e a instrução processual é o caminho indicado, o caminho legal, para a apuração da verdade processual, podendo confirmar ou afastar alguns elementos de convicção havidos no inquérito policial militar. E foi exatamente o que aconteceu. No curso da instrução criminal, não restaram presentes quaisquer provas da participação do Cb BM Helbert Lacerda quanto à lavratura do REDS, e a inteligência que se extrai das provas é firme no sentido de que o militar apelante tinha o interesse na lavratura do REDS e poderia, sem obstáculos, lavrar o documento com a senha de outro militar. Ah, isso são aparências! Não são meras aparências, isso são fatos muito bem provados, assim como está provado que o militar apelante fez uso da senha do Cap BM Ricardo para imputar a ele o recebimento do REDS. Há uma tentativa do apelante, um oficial do glorioso Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, em insistir nas suas manobras, tanto materiais quanto processuais. Mas a verdade é que nenhuma nulidade advém do julgamento, feito com a estrita observância às normas aplicáveis, conforme as provas produzidas, e, de igual modo, não houve qualquer prejuízo à parte, já que foi intimada para todos os atos do processo, teve conhecimento inequívoco de tudo, e pôde se defender de todos os fatos e das provas relacionadas, demonstrando-se o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, afasto a preliminar. No mérito, melhor sorte não socorre o apelante. A prova produzida, muito forte, nos mostra que o Cap BM Daniel, um oficial do CBMMG, fez inserir no REDS n. 2014-021881620-001 uma declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, e ele tinha o claro propósito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e, assim, prejudicar direito. Não restaram dúvidas de que, no dia 01 de setembro de 2020, o ora apelante, sem qualquer justificativa legal ou aceitável, deslocou-se com outros militares, subordinados, até a Igreja Congregação Cristã no Brasil, localizada no Bairro Esperança, em Governador Valadares/MG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O apelante tinha a intenção de obter uma suposta cópia da ata de uma reunião ocorrida em agosto de 2013, da qual teriam participado os presbíteros Antônio de Paula e João Batista Lisboa, bem como as pessoas de Fabiana Teixeira Lisboa e Tatiana Teixeira da Silva, sendo esta última a ex-esposa do Cap BM Daniel Josias Ribeiro Camelo. Na busca de realização do seu intento, e para buscar a tal ata, o militar apelante, ardilosamente, lavrou o REDS em comento na sua unidade militar, fez inserir ali as declarações que queria, e, ainda, usou a senha do Cb BM Helbert Lacerda, como se fosse o redator, e usou a senha do Cap BM Ricardo como se fosse o recebedor do documento. No documento, fez constar que seu ex-sogro, pai de sua ex-exposa, teria abusado das filhas quando as mesmas eram crianças, causando grandes traumas na sua ex-esposa, e, para a consecução de medidas destinadas a apurar o ocorrido, deslocou-se até a igreja, municiado com tal documento, para dar uma aura de oficialidade da corporação à necessidade de apresentação do documento. Diga-se, aliás, que sua ex-esposa desmentiu a existência de qualquer abuso sofrido por parte do seu pai. O apelante tinha um intento por trás disso tudo. Ele nitidamente buscava alterar a verdade para prejudicar o direito de sua ex-esposa à guarda das filhas do casal, e assim obter a guarda das mesmas. Que coisa absurda! Repito. Como pode um oficial do CBMMG criar uma situação dessas, atribuindo ao seu ex-sogro a pecha de abusador, atribuindo à sua ex-esposa a pecha de abusada, com incapacidade para criar as filhas? E como pode um oficial, para seu intento criminoso, envolver um subordinado seu – Cb BM Helbert Lacerda – e um outro oficial – Cap BM Ricardo –, lançando-os como réus em uma ação criminal seríssima, calcada em fatos graves e de graves consequências? É nojosa, é abjeta a ação delitiva do militar apelante, notadamente quando se tornaram claras as circunstâncias que permeiam o fato. Ao assistir ao depoimento do condenado, ora apelante, percebe-se que o mesmo não consegue afastar-se das provas contra si, e tenta o tempo todo criar embaraços e confusões quanto a fatos tão cristalinos, e foi incapaz, até o fim, de assumir seu erro e isentar os outros dois militares de qualquer responsabilidade, sendo necessária a sentença para realizar tal justiça. Ao contrário do que diz o apelante, é impossível se cogitar da ausência de provas aptas para sustentar o decreto condenatório, pois a prova produzida é robusta, e corrobora com força os termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público quanto à prática do ato pelo militar. E sabemos que o delito de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, exige que o fato atente contra a administração ou o serviço militar, como decidido em inúmeras ações neste Tribunal, o que também se apresenta no caso vertente, cujo fato atinge, em cheio, a Administração e o Serviço Militar, notadamente pela ação destinada a enganar a própria administração militar quanto às obrigações decorrentes e quanto ao envolvimento de outros militares. A corroborar a tese, trago à baila julgados deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, conforme arestos colacionados a seguir: APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2.646 Processo n. 20.555/2ª AJME TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Relato Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos Revisor Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 26/05/2010 Data Publicação: 10/06/2010 Sumário:APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIDADE IDEOLÓGICA - INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PROVAS TESTEMUNHAIS ROBUSTAS - QUANTUM DA PENA-BASE APLICADA CORRETO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - PROVIMENTO NEGADO. Ementa: - Se o militar insere informações falsas em Boletim de Ocorrência configura-se a ocorrência do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM). - Se as provas testemunhais são robustas a amparar o decreto condenatório, faz-se necessária a manutenção da condenação. - O quantum da pena-base é determinado de acordo com as circunstâncias judiciais insertas no art. 69 do CPM, estando justificada a sua fixação acima do mínimo legal, se estas não são todas favoráveis. - Nega-se provimento ao apelo. Decisão: unânime: NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, MANTIDA INTEGRALMENTE A SENTENÇA. APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2.736 Número Único: Processo n. 29.430/3ª AJME Relator: Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 16/12/2010 Data Publicação: 10/01/2011 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIDADE IDEOLÓGICA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PROVIMENTO NEGADO. - Comete o delito capitulado no art. 312 do CPM militar que insere informações falsas em Boletim de Ocorrência com o fim de prejudicar direito ou criar obrigação, atentando tal conduta contra o serviço militar. Decisão: unânime: NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, MANTIDA INTEGRALMENTE A SENTENÇA. APELAÇÃO CRIMINAL Número Único: 0000099-65.2008.9.13.0002 Relator: Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Juiz Fernando Galvão da Rocha Data Julgamento: 06/12/2011 Data Publicação: 15/12/2011 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIDADE IDEOLÓGICA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - PROVIMENTO NEGADO. - O decreto condenatório deverá ser mantido nos seus exatos termos, se as provas testemunhais são uníssonas e se encontram em harmonia com o restante do conjunto probatório, comprovando a autoria e a materialidade delitiva. - Nega-se provimento ao recurso. Decisão: unânime Reconheço, assim, que existem provas suficientes para a imposição de decreto condenatório, devendo ser mantida a condenação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Aplicação da pena Quanto à dosimetria da pena, não tenho reparos a fazer em relação à mesma e ao quantum estabelecido. Quando analisamos as circunstâncias do art. 69 do CPM para a fixação da pena-base, temos que a sua fixação se deu em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, pelo que não posso deixar de consignar que ela se encontra em absoluta razoabilidade e proporcionalidade. O máximo da pena objetivamente estabelecida para o crime em estudo, tratando-se de documento público, é de 05 (cinco) anos, com o mínimo objetivo de 01 (um) ano, e a pena fixada em apenas 06 (seis) meses além do mínimo parece extremamente razoável, especialmente em razão das circunstâncias analisadas e verificadas na sentença. Não havendo agravantes e/ou atenuantes, e nem mesmo causas de aumento e/ou causas de diminuição, a pena total e final está corretamente estabelecida em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto [art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal (CP)], com direito à suspensão condicional da pena. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação do réu Daniel Josias Ribeiro Camelo, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR (VENCIDO) Senhores desembargadores, após detida análise de todo o processo, peço vênia para divergir do voto proferido pelo eminente desembargador relator, para dar provimento ao presente recurso, a fim de absolver o apelante, tendo em vista a insuficiência da prova produzida no processo de conhecimento. Em primeira preliminar, a defesa levanta a incongruência entre a acusação e a defesa. Entendo que assiste razão, em parte, à defesa. O ora apelante foi denunciado por ser o autor mediato do crime de falsidade ideológica, pois "[...] fez o denunciado, Cb. BM Helbert, inserir no REDS nº 2014-021881620-001, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.". Entretanto a sentença reconheceu que o apelante "[...] inseriu ou induziu alguém a fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante". Na primeira alternativa acolhida pela r. sentença, há incongruência, pois o apelante não foi acusado de ter, por ação direta, inserido informação falsa em documento público, utilizando senha de outro militar. Tal situação é considerada em diversos trechos da decisão impugnada e produz efeitos também na consideração do conjunto probatório. Vencido na primeira preliminar, cabe enfrentar a segunda preliminar levantada pela defesa, em sua manifestação da tribuna. Tal alegação diz respeito à aplicação do princípio da consunção, devendo o crime ora TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 examinado ser absorvido pelo crime-fim, crime de uso de documento falso, que foi utilizado perante a Justiça comum. Sobre este aspecto, entendo que, não havendo acusação pelo crime de uso de documento falso, é impossível a esta justiça especializada reconhecer a consunção. Havendo condenação pelo crime comum de uso de documento falso, a defesa poderá promover o ajuste na justiça comum. Como se pode facilmente constatar, a r. decisão não se fundamentou em conjunto probatório que pudesse afirmar que o apelado “fez o denunciado, Cb. BM Helbert, inserir no REDS nº 2014-021881620-001, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita” [...] ou, ele mesmo, inseriu “declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita”. E o acusado Cb BM Helbert foi absolvido em primeiro grau de jurisdição, justamente por ausência de provas. A dúvida sobre a conduta realizada pelo apelante é muito relevante, pois revela a impossibilidade de afirmar a realização de conduta típica. Vale ainda observar que, como consta no voto proferido pelo eminente relator, No curso da instrução criminal, não restaram presentes quaisquer provas da participação do Cb BM Helbert Lacerda quanto à lavratura do REDS, e a inteligência que se extrai das provas é firme no sentido de que o militar apelante tinha o interesse na lavratura do REDS e poderia, sem obstáculos, lavrar o documento com a senha de outro militar. Se a imputação formulada na denúncia afirma que o apelante “[...] fez o denunciado, Cb. BM Helbert, inserir no REDS nº 2014-021881620-001, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante [...]” não poderia a sentença condená-lo pela conduta de inserir declaração falsa ou diversa da que deveria. A condenação do réu pela prática de crime em circunstância fática diversa daquela narrada na denúncia viola o princípio da congruência, que impõe a correlação entre a acusação e a sentença. Tendo sido o apelante denunciado pela prática do crime de falsidade ideológica por autoria mediata, mandando o Cb. BM Helbert inserir declaração falsa em um REDS, sem que tenha ocorrido a mutattio libeli, com aditamento da denúncia pelo Ministério Público, não é possível o reconhecimento da prática do crime por autoria imediata. Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do e. TJMG (Processo 1.0145.17.010242-3/001, Des. Relator Alexandre Victor de Carvalho, publicado em 23/02/2022): EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO -SENTENÇA ULTRA PETITA - CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA - NECESSIDADE - MUTATIO LIBELLI JUDICIAL - ILEGALIDADE - OBRIGATORIEDADE DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA EM CASO DE MUTATIO LIBELLI - NULIDADE. Reconhece-se a violação ao princípio da congruência quando a sentença condena o réu por crime não descrito na denúncia. A mutattio libelli judicial, ou seja, a possibilidade de nova definição jurídica por circunstância fática não descrita na denúncia, sem o devido aditamento, é arbitrária e antigarantista, devendo, pois, ser evitada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Ainda que possa ser considerado que o apelante tenha praticado o crime de falsidade ideológica por autoria mediata, pois "induziu alguém", não há provas de quem foi induzido a inserir as falsas declarações no REDS. A sentença reconhece que a autoria seria do apelante ao registrar que "não há dúvidas de que a narrativa constante no histórico da ocorrência é de interesse exclusivo do acusado Cap BM Daniel Josias Ribeiro Camelo". Entretanto a constatação de que seria "interesse exclusivo do acusado Cap BM Daniel Josias Ribeiro Camelo" promover a alteração das informações no REDS, se fundamenta em presunção, uma vez que, embora provável, não há provas inequívocas de tal interesse, e não se pode condenar o réu apenas com suposições. Na hipótese dos autos, tendo sido demonstrada na instrução que o apelante inseriu declarações falsas com utilização de senha de terceiros, competia ao Ministério Público aditar a denúncia e corrigir a situação fática, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal. Desta forma, a sentença que condenou o réu foi fundamentada em hipótese fática alternativa, ao consignar que o apelante "inseriu ou induziu alguém a fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita". Tal situação indica a insuficiência de provas para lastrear a condenação, uma vez que nem mesmo na sentença há indicação de como o crime foi praticado, pelo próprio réu ou por pessoa desconhecida, além de acarretar violação à ampla defesa ao ser atribuída a autoria imediata a pessoa indefinida. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para absolver o apelante por insuficiência de provas, nos termos da alínea "e" do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Srs. desembargadores. Acompanho as razões e o voto do e. relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de novembro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator